Tribunal: TJBA
Processo: 0505656-18.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505656-18.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDA MARILIA COSTA BRASIL

Advogado(s)
:
ICARO MAIA FREIRE

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A VANTAGENS PREVISTAS EM ESTATUTO REVOGADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança proposta por servidora municipal em face do Município de Ilhéus, com pedido de concessão de adicional de 1/5 sobre o salário-base e redução de carga horária, previstos na Lei Municipal 2.382/90.

2. Sentença do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de direito adquirido às vantagens suprimidas por norma posterior.

3. Apelação interposta pela autora sustentando incorporação das vantagens ao seu contrato de trabalho e aplicação da Súmula 51 do TST.

4. Contrarrazões do Município pugnando pela manutenção da sentença, diante da inexistência de direito adquirido e da não implementação dos requisitos legais antes da revogação da norma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a servidora possui direito adquirido às vantagens previstas na Lei Municipal 2.382/90, mesmo após a revogação dessa norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A servidora foi admitida em 01/03/1993, sob a égide da Lei 2.382/90, que foi revogada pela Lei 3.001/2002 e, posteriormente, pela Lei 3.346/2008.

7. O tempo de serviço necessário à aquisição das vantagens (15 e 20 anos) não havia sido implementado à época da revogação da norma.

8. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos (RE 563708, STF; AgRg no REsp 1.346.035/RS, STJ).

9. A invocação da Súmula 51 do TST mostra-se indevida, diante da natureza estatutária do vínculo da servidora, o que afasta a incidência de norma celetista.

10. Os requisitos legais para a concessão da redução de carga horária exigiam comprovação documental e deferimento do Prefeito, inexistentes nos autos.

11. Constatada a existência apenas de expectativa de direito, por ausência da implementação integral das condições previstas na norma revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

13. Tese de julgamento: A revogação de norma que previa vantagens funcionais não gera direito adquirido quando não preenchidos os requisitos legais durante sua vigência, subsistindo mera expectativa de direito; inaplicável ao regime estatutário a Súmula 51 do TST.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505656-18.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante
ALDA MARILIA COSTA BRASIL
e como apelada
MUNICIPIO DE ILHEUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .